Tribunal: STF
Processo: RE 1422144
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS que, em juízo de retratação, modificou acórdão originário para dar parcial provimento à apelação da recorrente. Sua ementa é a seguinte: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS, DESDE QUE RESPEITADO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA. TEMA 138 STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 594.296/MG.



    1. O acórdão recorrido confronta a tese firmada pelo STF no julgamento sob repercussão geral do RE 594.296/MG, que assentou que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seus desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    2. Diante da ausência de procedimento administrativo regular, prudente a notificação da servidora para apresentar defesa, restando prejudicada a análise da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria.



    MODIFICADO O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA” (pág. 2 do volume eletrônico 7, grifos do original).



    Neste RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação dos arts. 5º, LV, LIV e XXXVI, da mesma Carta (documento eletrônico 12).



    Em síntese, a recorrente busca a reforma do acórdão recorrido, a fim de que se reconheça a nulidade do ato administrativo que suprimiu gratificação sem que fosse observado o devido processo legal e, de consequência, o seu restabelecimento, a incorporação aos proventos de aposentadoria e o pagamento de diferenças retroativas.



    Anteriormente à interposição deste apelo extremo, a recorrente já havia deduzido recurso extraordinário contra acórdão original proferido pelo TJRS, no qual foram devolvidas as seguintes questões ao STF: (i) restabelecimento do pagamento da gratificação; (ii) a nulidade do ato administrativo praticado; e (iii) indenização por danos morais experimentados por ausência do devido processo administrativo a fim de excluir o pagamento da gratificação (págs. 100-116 do volume eletrônico 2).



    Em 29/8/2018, provido o agravo que visava o seu destrancamento, determinei a sua devolução à origem a fim de que fosse observada a sistemática da Repercussão Geral quanto à aplicação do Tema 138 (documento eletrônico 4).



    O TJRS, em juízo de retratação, modificou o acórdão originário para dar parcial provimento à apelação da recorrente,



    “[...] a fim de determinar ao Estado a instauração de procedimento administrativo com ampla defesa e contraditório para discutir a supressão da gratificação de difícil acesso, nos termos da fundamentação, prejudicada a análise da incorporação da parcela nos proventos de aposentadoria” (pág. 10 do documento eletrônico 7, grifei). 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao RE originário pois, com a retratação exercida, o acórdão estaria em consonância com Tema 138 da Repercussão Geral, mas admitiu o segundo recurso, por entender que a jurisprudência do STF é favorável à recorrente quanto ao restabelecimento da gratificação indevidamente descontada (documento eletrônico 14).



    Após julgamento de recurso especial, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal (documento eletrônico 31).



    É o relatório.



    Este RE não deve ser conhecido.



    É que não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aprecia a aplicação de paradigma de repercussão geral. Nos termos do CPC/2015, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado (art. 1.040, II) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do RE ao STF (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a ilógica e teratológica perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.216.867-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.200.324-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    Contudo, verifico que o Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação para aplicar o Tema 138, apenas determinou que o recorrido instaurasse procedimento administrativo para discutir a supressão da gratificação de difícil acesso, deixando de aplicar a inteireza da tese fixada no julgamento do paradigma. Transcrevo a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIO DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênio e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância ao respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento (grifei).



    Assim, cabia ao órgão de origem a remessa do RE ao STF para seu julgamento no ponto em que não exercida retratação, tudo nos termos do referido art. 1.041 do CPC/2015.



    Desta forma, atento ao princípio da razoável duração do processo e da primazia para julgamento do mérito da controvérsia, entendo que é de se apreciar desde logo o RE interposto originalmente quanto à questão que não foi objeto de retratação.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Como referi, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.296-RG/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou orientação no sentido de que a devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Verifico, portanto, que Tribunal de origem divergiu parcialmente do entendimento desta Corte, ao não determinar a devolução e manutenção das quantias descontadas sem a instauração do processo administrativo.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar a devolução das quantias referentes à gratificação de difícil acesso que foram indevidamente suprimidas, além de seu restabelecimento até a conclusão do processo administrativo já determinado pelo tribunal de origem (art. 932, V, b, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator